Tribunal: TJMT
Processo: 1010248-20.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010248-20.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MARIA DE LOURDES TITO CAIONE - CPF: 682.336.809-82 (EMBARGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CONTRADIÇÃO EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. PREVALÊNCIA SOBRE DJEN. COISA JULGADA
MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE JUROS COMPENSATÓRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, sob alegação de contradição quanto à validade da intimação eletrônica e pedido subsidiário de redução dos
juros compensatórios fixados em sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre decisão liminar que reconheceu a probabilidade do direito e o acórdão que julgou o mérito do agra
vo; (
ii
) estabelecer se é possível, em cumprimento de sentença, reduzir juros compensatórios fixados em decisão transitada em julgado sob o argumento de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem vício in
terno ao julgado, sendo incabível alegar contradição baseada em divergência entre decisão liminar precária e acórdão definitivo proferido sob cognição exauriente.

A Lei nº 11.419/2006 estabelece que a intimação eletrônica realizada via portal aos cadastrados dispensa publicação no órgão oficial e possui caráter pessoal, prevalecendo sobre eventual publicação no DJEN.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça confirma a validade da intimação eletrônica como suficiente para fins processuais.

A sentença de mérito fixou expressamente os juros compensatórios em 12% ao ano, tendo ocorrido o trânsito em julgado sem impugnação oportuna.

A modificação dos critérios fixados na sentença é vedada na fase de cumprimento, em respeito à coisa julgada material, ainda que se alegue tratar-se de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados como sucedâneo recursal.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando fundamenta suficientemente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso nã
o
provido.

Tese de julgamento:

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se configurando pela divergência entre decisão liminar e acórdão definitivo.

A intimação eletrônica realizada via sistema judicial dispensa publicação no diário oficial, sendo válida e eficaz nos termos da Lei nº 11.419/2006.

A coisa julgada material impede a rediscussão, em cumprimento de sentença, de critérios de condenação fixados em decisão transitada em julgado, ainda que sob alegação de matéria de ordem pública.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO Nº
1010248-20.2026.8.11.0000

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

x

MARIA DE LOURDES TITO CAIONE

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de ID 361843885, que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões (ID 364089363), a embargante sustenta a existência de contradição no julgado.

Argumenta que a decisão liminar deste Tribunal havia reconhecido a probabilidade do direito quanto à nulidade da intimação da sentença de mérito (por ausência de publicação no DJEN, em descumprimento à Resolução TJMT/OE nº 05/2022).

Aduz que o acórdão, ao negar provimento ao recurso, violou a referida resolução administrativa.

Subsidiariamente, reitera que os juros compensatórios deveriam ser reduzidos de 12% para 6% ao ano, alegando que, por serem matéria de ordem pública, não estariam sujeitos aos efeitos da coisa julgada.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover o agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a presença de quaisquer dos vícios apontados pel
a
embargante.

No que tange à alegada contradição entre a decisão que concedeu o efeito suspensivo e o acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento, é imperioso destacar que o vício que autoriza o manejo dos
aclaratórios
deve ser invariavelmente interno ao julgado, ou seja, verificado entre a fundamentação e o dispositivo do próprio acórdão, não se configurando pela divergência entre uma decisão liminar, proferida sob cognição sumária e precária, e o julgamento colegiado definitivo, este último pautado em cognição exauriente e após o pleno exercício do contraditório.

No mérito da intimação, o acórdão fundamentou de maneira clara e exaustiva que a Lei Federal nº 11.419/2006, ao disciplinar a informatização do processo judicial, estabelece que as intimações realizadas por meio de portal eletrônico aos cadastrados dispensam a publicação no órgão oficial e são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, a prevalência da intimação via sistema
PJe
sobre a publicação no Diário
de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) decorre da aplicação direta de legislação federal e de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Relativamente ao pedido subsidiário de redução dos juros compensatórios de 12% para 6% ao ano, o acórdão embargado foi enfático ao assentar que a sentença de mérito, proferida ainda na fase de conhecimento, fixou expressamente o percentual de 12%, tendo tal decisão transitado em julgado sem a interposição do recurso cabível no momento oportuno.

Nesse contexto, a pretensão da embargante esbarra frontalmente na autoridade da coisa julgada material, protegida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sendo inviável a modificação dos critérios da condenação na fase de cumprimento de sentença sob o pretexto de se tratar de matéria de ordem pública, uma vez que a execução deve estrita fidelidade ao título judicial que a fundamenta.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa d
a

embargante
de rediscutir o mérito da decisão, utilizando-se dos embargos de declaração com
o sucedâneo recursal, o que não se admite na via eleita.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurs
o ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se im
põe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026